Tribunal: TJSP
Processo: 1000540-08.2019.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Gratuidade de justiça da parte que não se estende ao patrono – Ausência de recolhimento de custas de preparo – Deserção – Inteligência do art. 101, § 2o, do CPC.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000540-08.2019.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante MARIA
ROZINEIDE DE MELLO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados PREFEITURA
MUNICIPAL DE PERUÍBE e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000540-08.2019.8.26.0441 -Voto no 11.537 - LA
2
Apelação no 1000540-08.2019.8.26.0441
Apelante: Maria Rozineide de Mello
Apelado: Prefeitura Municipal de Peruíbe e Estado de São Paulo
Comarca: Peruíbe 2a Vara
Juiz(a) de Direito: Danielle Camara Takahashi Cosentino Grandinetti
Voto n° 11.537
APELAÇÃO

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

Gratuidade de justiça da parte que não se estende ao patrono
Ausência de recolhimento de custas de preparo Deserção
Inteligência do art. 101, § 2o, do CPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
A sentença de fls. 73/76, cujo relatório é o adotado, julgou
parcialmente procedente o pedido formulado por MARIA ROZINEIDE DE
MELLO na ação de obrigação de fazer ajuizada em face do ESTADO DE SÃO
PAULO e do MUNICÍPIO DE PERUÍBE, condenando os requeridos ao
fornecimento de insulina humana e regular, 3 fitas e 3 seringas por dia,
conforme prescrição médica, mensal e interruptamente, sob pena de
multa diária.
Apela a autora às fls. 87/92, requerendo a reforma da r.
sentença exclusivamente em relação a não fixação de honorários
advocatícios em favor de sua patrona.
É uma síntese do necessário.
O recurso não comporta conhecimento.
Cabe ressaltar que o benefício da justiça gratuita conferido
às partes é de natureza personalíssima e não se comunica ao seu patrono.
Diante disso, foi determinado o recolhimento das custas. Quedou-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000540-08.2019.8.26.0441 -Voto no 11.537 - LA
3
inerte a apelante (fls. 120).
Ressalte-se que o preparo é um dos requisitos extrínsecos
de admissibilidade do recurso. Aquele que deixa de recolhê-lo, efetua-o
intempestivamente ou, ainda, promove-o de forma irregular, será
penalizado com a deserção. A regra está disposta no art. 101, § 2o, do
Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que
acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento,
exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual
caberá apelação.
§ 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até
decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento
do recurso.
§ 2o o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o
relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o
recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob
pena de não conhecimento do recurso.”
Pelo exposto, diante do não recolhimento das custas, meu
voto é pelo não conhecimento do recurso.
Eventuais recursos que sejam interpostos deste julgado
estarão sujeitos ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta
deverá ser apresentada no momento da interposição de referidos
recursos.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)